Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRAZO INFERIOR A 2 ANOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HERDEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DECISÃO MANTIDA.
1 – O direito sucessório do consorte sobrevivente encontra fundamento na affectio maritalis, portanto, no propósito de manutenção e preservação da entidade familiar, que é regida pela solidariedade recíproca entre cônjuges e companheiros (solidariedade familiar), a qual não se compatibiliza com o distanciamento que caracteriza a separação de fato.
2 – Segundo caudalosa linha doutrinária de interpretação da disposição contida no art. 1830 do CC, descabida a invocação de direito hereditário, bem assim a comunicabilidade de bens, quando já patenteada, de forma inequívoca, a ruptura (separação de corpos) do propósito de compartilhamento da vida e, por conseguinte, do patrimônio adquirido, ainda que por prazo inferior a dois anos.
3 - A Agravante, ao tempo do óbito do Inventariado, a despeito de se encontrar formalmente casada com o falecido, havia dele se separado de fato há mais de um ano, o que foi reconhecido por sentença proferida em Ação Declaratória que passou em julgado. Dessa forma, encontra-se decidido, de forma definitiva, que a Agravante não é meeira ou herdeira do Falecido, ou seja, não faz jus a direito hereditário, o que abrange também o imóvel sobre o qual pretende a incidência do direito real de habitação.
4 - O direito de habitação poderá ser assegurado ao cônjuge sobrevivente a quem seja reconhecido direito sucessório, o que não se observa no caso do Feito originário, em que fora declarada a inexistência de direito sucessório da ora Agravante.
Agravo de Instrumento desprovido.